Tribunal: TJSP
Processo: 0002314-36.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 bem caracterizada. Pena e regime prisional

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 bem caracterizada. Pena e regime prisional mantidos. Recurso defensivo não provido.